Tribunal: TJES
Processo: 0001909-65.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001909-65.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANSELMO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001909-65.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANSELMO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA GOUVEA - RJ198532

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU E PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDOS PERICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. REFORMA DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS ANSELMO DA SILVA
contra a sentença da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal (art.129, §9º e 13º do CP) e descumprimento de medida protetiva (art.24−A da Lei 11.340/06). A denúncia narra que o acusado agrediu sua ex-companheira, Maria Jucilene Almeida Barroso, em duas ocasiões (14/12/2020 e 24/08/2021) e, em maio de 2021, descumpriu reiteradamente as medidas protetivas. O recorrente busca a absolvição, alegando a insuficiência de provas de autoria e materialidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acervo probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva; (ii) verificar a correção da dosimetria das penas fixadas na sentença, especificamente a soma das penas de reclusão e detenção em concurso material.

III. Razões de decidir

3. A materialidade dos crimes de lesão corporal está devidamente comprovada pelos Laudos de Exame de Lesões Corporais, que atestam escoriações e equimoses compatíveis com agressões físicas sofridas pela vítima. A autoria é igualmente incontroversa, baseada na palavra da vítima, que confirmou as agressões e os descumprimentos das medidas protetivas, e na confissão parcial do próprio acusado.

4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e eficácia para embasar a condenação, uma vez que tais crimes são, em sua maioria, praticados sem a presença de testemunhas. No caso em tela, o depoimento da vítima foi coeso e harmônico, ratificando as declarações prestadas em sede policial e sendo corroborado pelos laudos periciais.

5. A alegação da defesa de que o contato visava o interesse na prole não afasta a ilicitude da conduta de descumprimento de medida protetiva. A motivação invocada é irrelevante para a configuração do tipo penal, cuja finalidade é garantir a efetividade das ordens judiciais e a proteção da integridade física e psicológica da mulher.

6. O dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), não havendo necessidade de dilação probatória para sua aferição. A própria condenação penal demonstra o prejuízo moral sofrido pela vítima.

7. A soma das penas de reclusão e detenção na dosimetria, embora utilizada para fixar o regime inicial, não pode ser confundida, pois as penas devem ser aplicadas cumulativamente, mas cumpridas em separado, em razão de suas naturezas distintas. A pena definitiva deve ser reformada de ofício, mantendo a pena de reclusão separada da pena de detenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida em sua integralidade, com reforma de ofício da dosimetria da pena, para fixar a pena definitiva em
01 ano e 03 meses de reclusão
e
09 meses de detenção
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por CARLOS ANSELMO DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 129, §§9º e 13º do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 à pena de
05 meses de detenção e 01 ano e 07 meses de reclusão respectivamente
.

O apelante no id. 15138436, por sua defesa técnica, pugna pela absolvição, por ausência de provas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no id. 15138438, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial no id. 15935328, por intermédio do Procurador Fábio Vello Corrêa, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001909-65.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANSELMO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA GOUVEA - RJ198532

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, consta da inicial acusatória que:

[...]

Revelam os autos do inquérito policial n° 1.060/2020 que, no dia 14 de dezembro de 2020, por volta das 06h30min, na Rua São Jorge, n° 71, Boa Vista II, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Maria Jucilene Almeida Barroso, sua ex-companheira e vítima, causando-lhes as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 13.

Extrai-se dos autos do inquérito policial n° 473/2021 que, entre os dias 18 e 20 de maio de 2021, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações intimas de afeto, por cerca de sete vezes, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor de Maria Jucilene Almeida Barroso, sua ex-companheira e vitima. No dia 19 de maio de 2021, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por palavra, causar mal injusto e grave a Maria Jucilene Almeida Barroso, sua ex-companheira e vitima.

Consta no inquérito policial n° 722/2021 que, no dia 24 de agosto de 2021, por volta das 20h30min, na Rua São Jorge, Bairro Boa Vista I, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações intimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Maria Jucilene Almeida Barroso, sua ex-companheira e vítima, causando-lhes as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 29.

Consta nos procedimentos investigativos anexos que a vítima e o Denunciado conviveram maritalmente por cerca de 06 (seis) anos, possuindo um filho em comum. Em razão do ciúme excessivo do Denunciado, o relacionamento era conturbado, marcado por idas e vindas.

O Denunciado sempre acusou a vítima de lhe trair, sendo que, no dia 13 de dezembro de 2020, após a vítima voltar do hospital onde deu à luz ao filho do casal, ele vasculhou o telefone celular dela, perguntando por cada mensagem de parabéns que recebeu pelo nascimento do filho.

No dia seguinte, a vítima encontrou, no telefone celular do Denunciado, um "print" de uma video chamada de uma mulher, gerando uma discussão entre o casal. Em dado momento, o Denunciado partiu para cima da vítima e lhe deu tapas no rosto e a empurrou contra a parede, prendendo seus braços, o que lhe causou as lesões descritas à fl. 13 - IP 1.060/20.

Em razão dos fatos descritos, a vítima requereu e lhe foram deferidas medidas protetivas, tombadas nos autos n° 0021342-26.2020.8.08.0048, que proibiu que o Denunciado se aproximasse da vítima, de sua residencia ou com ela mantivesse qualquer tipo de contato. Dessa decisão, o Denunciado foi intimado em abril de 2021.

Ocorre que, desobedecendo as medidas das quais tomou ciência, o Denunciado telefonou para a vítima, nos dias 18 a 20 de maio de 2021, por, pelo menos sete vezes, por meio do terminal (27) 99806-0124, conforme se infere dos documentos de fis. 10/12 do IP 473/21.

Em 19 de maio de 2021, a vítima atendeu a uns dos telefonemas realizados de um número desconhecido. Era o Denunciado lhe pedindo para reatar o relacionamento e diante da recusa da vítima, o Denunciado a amcaçou, dizendo que "não iria parar"

O casal reatou o relacionamento e, no dia 24 de agosto de 2021, o Denunciado chegou em casa do trabalho alterado, eis que já estava dois dias agredindo-a verbalmente em razão ciúme do pai da filha da vítima, que viria do Rio de Janeiro para buscat a filha.

O Denunciado xingou a vítima com palavras de baixo calão e ela retrucou O Denunciado ficou ainda mais nervoso e agrediu a vítima, jogando-a no chão, ajochando-se em sua barriga e efetuando tapas em seu rosto, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal de fl. 29.

A vitima conseguiu se desvencilhare pegou uma faca para se defendere, somente então, o Denunciado cessou as agressões.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 129, §§9º e 13º do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 à pena de
05 meses de detenção e 01 ano e 07 meses de reclusão respectivamente
.

O apelante, no id. 15138436, por sua defesa técnica, pugna pela absolvição, por ausência de provas.

Da Suficiência das Provas

As provas produzidas durante a instrução processual são coerentes e harmônicas.

Diferentemente do que alega a defesa, a palavra da vítima, Maria Jucilene Almeida Barroso, foi firme e consistente, tanto em sede policial quanto em Juízo.

Em seu depoimento, ela confirmou as agressões, descrevendo que o apelante a agrediu com tapas e empurrões em 14 de dezembro de 2020 e que, em 24 de agosto de 2021, ele a jogou no chão, a chutou e lhe desferiu tapas, deixando-a com várias hematomas. Ela também relatou que o réu a ameaçava e que ele nunca respeitou as medidas protetivas de urgência.

O depoimento da vítima não é a única prova.

Os fatos narrados por ela são corroborados por elementos técnicos e pela própria confissão parcial do réu.

Os Laudos de Exame de Lesões Corporais, referentes aos fatos de 14 de dezembro de 2020 e 24 de agosto de 2021, apresentaram resultados positivos, atestando lesões compatíveis com as agressões relatadas. Tais laudos comprovam a materialidade dos crimes de lesão corporal.

Ademais, o próprio réu, Carlos Anselmo da Silva, em seu interrogatório em Juízo, confessou parcialmente os fatos.

Ele admitiu ter agredido a vítima e que tentou falar com ela, mesmo ciente da decisão judicial que o proibia de se aproximar. Ele justificou o descumprimento das medidas protetivas, alegando que queria notícias do filho em comum. Contudo, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça Especial, essa motivação não afasta a ilicitude da conduta.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, pois esses delitos são frequentemente cometidos sem a presença de testemunhas.

No presente caso, a coerência do relato da vítima, com os laudos periciais e a própria confissão do réu, reforçam a validade de suas declarações, conferindo-lhes o peso necessário para a condenação.

A alegação da defesa de que a vítima, por ser psicóloga, manipulou os fatos, não encontra qualquer respaldo nos autos e configura uma tentativa de descredibilizar a ofendida.

Em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva, a prova produzida demonstra que o apelante, entre os dias 18 e 21 de maio de 2021, de forma reiterada, desobedeceu a decisão judicial que o proibia de ter contato com a vítima.

O próprio réu admitiu ter descumprido as medidas, confirmando o dolo em sua conduta.

A tese de que não havia perigo, conforme alegado pela defesa, não altera a situação.

A sentença de primeiro grau, ao extinguir a punibilidade do crime de ameaça, baseou-se no instituto da prescrição, não na ausência de perigo.

A condenação pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva foi mantida, e a prova judicializada é robusta o suficiente para sustentá-la.

Da Reforma da Pena

Apesar de concordar com a essência da sentença, identifico uma pequena reforma a ser feita de ofício.

O juízo de primeiro grau, ao aplicar o concurso material (art.69 do Código Penal), somou a pena de detenção (5 meses) com a pena de reclusão (1 ano e 7 meses), totalizando 2 anos de reclusão.

Esta soma não é possível, uma vez que as penas de reclusão e detenção possuem naturezas distintas e são cumpridas de formas diferentes.

A soma só seria possível para fins de fixação do regime inicial, mas as penas não se confundem para aplicação do concurso material.

Conforme o artigo 69 do Código Penal, as penas de reclusão e detenção devem ser aplicadas cumulativamente, mas em separado.

A pena de 04 meses de detenção pelo primeiro crime de lesão corporal (14/12/2020) e a pena de 05 meses de detenção pelo crime de descumprimento de medida protetiva devem ser somadas. As penas de detenção totalizam 09 meses.

Já o segundo crime de lesão corporal (24/08/2021) tem a pena de 01 ano e 03 meses de reclusão.

Dessa forma, a pena aplicada ao réu Carlos Anselmo da Silva deve ser assim definida:

Pena para os crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, em concurso material, na modalidade de detenção:
09 meses de detenção
.

Pena para o crime de lesão corporal (reclusão):
01 ano e 03 meses de reclusão
.

A manutenção do regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena é apropriada, como já bem fundamentado na sentença de primeiro grau.

Além disso, a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima é perfeitamente cabível, pois, nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
) e independe de dilação probatória.

Conclusão

Pelo exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria de Justiça Especial, voto por conhecer o presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, com a única
reforma de ofício
da soma das penas, que devem ser mantidas em separado em
01 ano e 03 meses de reclusão
e
09 meses de detenção
, devendo ambas as penas serem cumuladas.

É o voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
readequando, de ofício, a pena imposta.